Tribunal: TJMT
Processo: 1002651-62.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002651-62.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: Ianamar Ponce Fernandes Silva
RECORRIDO: Hotel Urbano Viagens e Turismo S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11/11/2024 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e DANOS MATERIAIS- PACOTE CANCELADO- SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO- RECLAMANTE NÃO SE INCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A parte recorrente arguiu que requereu o reembolso do pacote e não foi realizado, motivo pelo qual, requer restituição do valor pago e indenização por danos morais.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Em exame do conjunto probatório disponível nos autos, verifico que a parte reclamante juntou na inicial print do pedido no 10809079, bem como do cancelamento, mas sem nenhuma indicação do viajante (ID 139293307 e ID 139293310).Atrelado a esse fato, nota-se que a parte reclamante afirma na inicial que adquiriu o pacote em 16/6/2023 no valor de R$830,94. Porém declara ter solicitado o cancelamento em 1/6/2023 e junta três comprovantes de pagamento nos valores de R$75,57; R$75,54 e R$75,54 (ID 139293309).Logo, observa-se a fragilidade das alegações apresentada pela parte reclamante, que não desincumbiu do ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito pleiteado (CPC, art. 373, I).Impõe consignar que, nestas situações, “o juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”, conforme preconiza o artigo 6o da Lei no 9.099/95.Em situação similar também dispõe os artigos 5o da Lei no 9.099/95 e 375 do Código de Processo Civil.Logo, reputo a ausência de ilícito praticado pela parte reclamada e, consequentemente, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório.Dispositivo.Posto isso, proponho rejeitar a preliminar arguida e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.(...)”
4. A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, em demonstrar o adquirente do pacote, valor do pacote.
5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e improvido.
7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002651-62.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IANAMAR PONCE FERNANDES SILVA - CPF: 049.238.761-31 (RECORRENTE), DIEGO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 375.463.138-13 (ADVOGADO), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), JESSICA SOBRAL MAIA VENEZIA - CPF: 130.431.247-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024